Tribunal: TJDFT
Processo: 0750054-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750054-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ADENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: AUTOGAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FRANCISCO IUBERNON RODRIGUES, LINDSEI DA SILVA MORAIS MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 49-A E 50, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2. O agravante requer a desconsideração inversa para atingir os bens da sociedade LTN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, da qual é sócio a parte executada/agravada LINDSEI DA SILVA MORAIS MELO. O juízo de origem indeferiu o pedido sob o argumento de que a aplicação da teoria menor, com fundamento no art. 28, § 5°, do CDC, não possibilita a desconsideração da personalidade jurídica inversa para atingir empresa da qual o seu sócio é o mesmo da empresa a qual teve sua incidência de desconsideração da personalidade jurídica deferida, pois, neste caso, a ela deve ser aplicada a teoria maior, nos termos do art. 50 do Código Civil. 3. Não há relação de consumo entre a pessoa jurídica LTN COMERCIO DE VEICULOS LTDA e o agravante, porquanto ausentes as qualificações de fornecedor e consumidor, constante dos artigos 2o e 3o, do CDC. Logo, incabível a aplicação da teoria menor para que seja desconsiderada a personalidade jurídica do sócio LINDSEI DA SILVA MORAIS MELO. A relação de consumo foi estabelecida entre a parte agravante e a pessoa jurídica AUTOGAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME, razão pela qual a instância originária determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos seus sócios, com base no art. 28, do CDC (teoria menor). 4. O credor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os requisitos exigidos pelo art. 50, do CC (teoria maior), porquanto não há nos autos quaisquer elementos que demonstrem o desvio de finalidade pelo segundo executado. Além disso, também não restou evidenciado que a empresa em questão esteja sendo utilizada para encobrir o patrimônio pessoal do seu sócio, tampouco que vendeu seus bens para a própria empresa com o objetivo de lesar seus credores. 5. A regra no Direito Civil Brasileiro é a autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e seu instituidor, princípio este que foi reforçado com a inclusão do art. 49-A, do CC. Logo, como o art. 28, do CDC não previu a desconsideração na modalidade inversa, não cabe ao Judiciário fazer uma interpretação extensiva a fim de aplicá-la na seara consumerista, mormente no contexto de aplicação da Lei no 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, ao indeferir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica com base nos critérios do Código Civil e não nos critérios do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que para fins de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Defende que, in casu, sendo incontroversa a relação consumerista entre o recorrente e recorrida, não há outra solução à lide a não ser o exame do pedido de desconsideração inversa sob a ótica da teoria menor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028